Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA (CID: J96.1) PROGRESSIVA. PRÓTESE BPAP OU BIPAP. RISCO DE ÓBITO. ESPERA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DO APARELHO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça à requerente/recorrente MATERIAL/INSUMO BPAP OU BIPAP, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e determinar a reforma da sentença proferida pelo juizado de origem.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a recorrente/requerente tem 56 anos de idade, e apresenta diagnóstico de “...insuficiência respiratória crônica (CID: J96.1), progressiva, relacionada provavelmente a doença genética com acometimento neuromuscular (encontra-se em investigação), sendo constatado em seus exames complementares, apneia obstrutiva do sono grave, com importante retenção de gás carbônico à gasometria... Destaca-se que não existe terapia substitutiva para o quadro e que a falta do tratamento acarreta sofrimento pessoal e piora do quadro clínico. A falta do tratamento acarreta sofrimento físico e psíquico. Acrescento que a demora por mais de 30 dias implica em risco para a segurança da saúde do paciente , tendo em vista a chance de maior progressão da insuficiência respiratória e com suas devidas complicações, podendo resultar em óbito, com fora descrito anteriormente neste documento, assim sendo sensível ao tempo.”, relatório médico de ID. 52475674. Afirma que requereu o equipamento ao Núcleo Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Saúde do DF em 18/05/2023, mas que não há previsão da disponibilização do equipamento. Sustenta que o fato da sentença na origem não ter fixado qualquer prazo para cumprimento torna o provimento judicial inexequível. O recorrido/requerido apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto, ID. 52475692. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, ID. 53263209.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para fixar prazo à parte recorrida/requerida para forneça à requerente/recorrente MATERIAL/INSUMO BPAP OU BIPAP.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da Republica (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. No mais, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 180 dias como prazo além do razoável para atendimento de demandas de cirurgia e tratamento: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
8. No caso dos autos, extrai-se dos documentos de ID. 52475674 que o caso é de urgência, podendo a ausência do tratamento adequado e rápido ocasionar o óbito da parte recorrente/requerente. Com efeito, já se passaram mais de 180 dias desde a inclusão da recorrente/requerente no Programa de Órteses e Próteses Ambulatoriais da Secretaria de Saúde do DF, sem que haja qualquer previsão do fornecimento do aparelho requerido, havendo evidente demonstração de demora excessiva. Em ofício de ID. 52475687 - Pág. 7, do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF de 20/06/2023, é informado que “...o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado encontra-se zerado, não havendo ainda previsão de abastecimento. Destacamos ainda que a paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 104o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que a paciente será convocada para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação.”.
9. Assim, considerando que o caso do recorrente/requerente é de urgência, pois “...Trata-se, no caso, da mais primária e essencial necessidade humana: a de respirar. No caso em comento, o risco de morte é eminente. A consequência, portanto, é desastrosa e muito mais grave do que os outros casos em que o risco é perda de um órgão não vital ou de uma função não vital.” (JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR. PROTESE BIPAP. INVIOLABILIDADE AO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR. Acórdão 1681969, 07554881020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); que a demanda é sensível ao tempo, pois o quadro do recorrente/requerente pode se tornar irreversível, com resultado morte; que o prazo de 180 dias foi extrapolado, é de se impor a reforma da sentença proferida na origem para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o MATERIAL/INSUMO BIPAP, nos termos da prescrição médica juntada aos autos. Precedentes: (Acórdão 1608133, 07194535120228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1681931, 07288832720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1774198, 07325152720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1681969, 07554881020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação do presente Acórdão, o Distrito Federal, ora recorrido/requerido, forneça à recorrente/requerente o aparelho BPAP (dispositivo de ventilação não invasiva com duas pressões- Binivel PAP, BiPAP ou outros nomes comerciais), S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak e umidificador aquecido (código SES/BR- P08009147/454259), sob máscara oronasal M (SES/BR 35911 454313), com umidificador aquecido, mantidos os demais termos da sentença, sob pena de sequestro de verbas públicas para aquisição do aparelho pela própria recorrente.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.